Tribunal: CARF
Processo: 10825.723050/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.723050/2014-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.033 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
SILVIA MARISA NOGUEIRA MENDES PERES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICA. COMPROVAÇÃO.
O direito à dedução de despesas médicas é condicionado à comprovação não só
da efetividade dos serviços prestados, mas também dos correspondentes
pagamentos (artigo 80, § 1o, III do Regulamento de Imposto de Renda Decreto
3.000/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 121/132 e págs. PDF 120/131) interposto
contra decisão no acórdão da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.723050/2014-22
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723050/2014-22

em Campo Grande (MS) de fls. 108/111, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário formalizado na Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa
Física, lavrada em 13/10/2014, no montante de R$ 7.805,79, já incluídos multa de ofício
(passível de redução) e juros de mora (calculados até 31/10/2014), com a apuração da infração
de DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS no montante de R$ 14.440,00 (fls.
32/37), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2012, ano-
calendário de 2011, entregue em 27/04/2012.
Da Impugnação
Regularmente intimada do lançamento em 20/10/2014 (AR de fl. 38), a
contribuinte apresentou impugnação em 18/11/2014 (fls. 02/12), acompanhada de documentos
(fls. 13/31), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fl. 109):
(...)
A ciência ao lançamento ocorreu em 20/10/2014, fls. 38 e em 18/11/2014 o sujeito
passivo, apresentou impugnação, fls. 2-12, na qual alega, em síntese, que os recibos
apresentados à fiscalização atendem os requisitos legais, de modo que as despesas
impugnadas são passíveis de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa
física. Pede o cancelamento do crédito tributário lançado.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 1a Turma da DRJ/CGE em sessão de 08
de julho de 2019, no acórdão no 04-49.068, julgou a impugnação improcedente (fls. 108/111).
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificada da decisão da DRJ em 09/09/2019 (AR de fl. 118 e pág.
PDF 117), a contribuinte interpôs recurso voluntário em 09/10/2019 (fls. 121/132 e págs. PDF
120/131), em síntese, com os seguintes argumentos:
Relata que o voto condutor da decisão recorrida consolida a fragilidade da exação,
renuncia o enfrentamento das articulações esposadas na impugnação, para buscar amparo na
falácia de que as deduções pleiteadas a título de despesas médicas representam valores
exagerados em relação aos rendimentos recebidos.
Afirma que a legislação tributária não estabelece qualquer limite.
Aduz que as declarações subscritas pelos profissionais prestadores de serviços,
juntamente com os recibos por eles firmados preenchem todos os requisitos exigidos no artigo
8o, inciso II, alínea “a” e § 2o da Lei no 9.250 de 1995.
Insurge-se alegando ser inovação da decisão, além de não estarem contempladas
nos comandos legais aplicáveis à admissibilidade das deduções, a vinculação de cheques
nominativos coincidentes em valores e datas aos recibos apresentados, ou a prova de
disponibilidade financeira na data da realização dos pagamentos.
Colaciona jurisprudência do CARF.
Relata que nem mesmo a decisão apontou qualquer indício em desfavor dos
documentos apresentados pela Recorrente, nem qualquer objeção quanto aos requisitos formais
destes documentos, não havendo elementos que permitam afastar a idoneidade dos comprovantes
apresentados.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723050/2014-22

Menciona que o artigo 80 do RIR/1999, bem como os artigos 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001 atribuem ao cheque o caráter supletivo para comprovação de
despesas médicas.
Diz que o ato praticado pela fiscalização e ratificado pela decisão de primeira
instância fere os princípios da legalidade e moralidade administrativa.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
O texto base que define o direito da dedução com despesas médicas e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II,
alínea “a” e §§ 2o e 3o do artigo 8o e artigo 80 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723050/2014-22

§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
CAPÍTULO II
DEDUÇÃO MENSAL DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
(...)
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
(...)
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723050/2014-22

Dos referidos atos normativos extrai-se que poderão ser deduzidos da base de
cálculo do imposto de renda devido, os pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes e limitados a pagamentos especificados e comprovados,
com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
Na DIRPF do exercício de 2012, ano-calendário de 2011, a contribuinte informou
os seguintes pagamentos a título de despesas médicas (fl. 43):

No curso da fiscalização a contribuinte foi intimada inicialmente a apresentar os
seguintes documentos (fl. 46):
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723050/2014-22

Posteriormente, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 300/2014 foram
solicitados os seguintes documentos (fl. 70):

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723050/2014-22

Consta na descrição dos fatos da notificação de lançamento lavrada, as seguintes
informações (fls. 34/35):

Das reproduções acima, extrai-se que, inicialmente a contribuinte foi intimada a
apresentar, dentre outros, os comprovantes originais e cópias das despesas médicas e com planos
de saúde (fl. 46).
Tendo sido apresentados os comprovantes solicitados, a contribuinte foi intimada
a comprovar o pagamento das despesas médicas/odontológicas declaradas e os comprovantes da
efetiva prestação dos serviços médicos, com a indicação dos respectivos beneficiários (fl. 70).
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento
decorreu da falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas declaradas (fls.
34/35).
A decisão de primeiro grau manteve a glosa da dedução das despesas médicas sob
os seguintes fundamentos (fls. 109/111):
(...)
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723050/2014-22

A controvérsia recai sobre os pagamentos deduzidos a título despesas médicas, na
Declaração de Ajuste Anual (DAA), no valor total de R$ 14.440,00, pela prestação de
serviço de acupuntura por profissional não médico (R$ 1.790,00), odontologia (R$
750,00, R$ 4.400,00 e R$ 5.700,00) e fisioterapia (R$ 1.800,00), conforme abaixo:

Constam dos autos, fls. 13-31, recibos de pagamentos e declarações emitidas pelos
profissionais de saúde especificando os tratamentos.
A dedução das despesas com saúde na Declaração de Ajuste Anual é permitida nos
casos de prestação de serviço na área da saúde, realizada por médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como no caso de fornecimento de produtos de exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (art. 8o , inc. II "a"
da lei 9.520, de 26/12/1995), quando o beneficiário da prestação do serviço ou o
adquirente do produto for o contribuinte ou seus dependentes, e desde que o preço do
serviço ou do produto tenha sido suportado pelo contribuinte (art. 8o § 2o, inc. II, da lei
9.520, de 26/12/1995).
O legislador restringiu a prova da despesa ao tipo documental, estipulando requisitos
objetivos para sua eficácia, a saber: Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8°, § 2°- O disposto na alínea a do inciso II:
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
É do contribuinte o ônus da prova das despesas com saúde deduzidas em sua Declaração
de Ajuste Anual, quando exigida pelo Fisco, por força da determinação contida no
Decreto-Lei 5.844/43, reproduzida no art. 66 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da
autoridade lançadora ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o ).
Logo, para desincumbir-se do ônus da prova, ao contribuinte compete provar o fato que
deu origem à despesa (serviço/produto) e também o pagamento efetuado. Em relação ao
tratamento de acupuntura, pelo fato de a prestação de serviço não ter sido realizada por
médico, a despesa não pode ser deduzida.
Em relação aos demais pagamentos declarados pela contribuinte, entendo que está
configurada a razoabilidade da exigência feita pela fiscalização, para produção de
provas complementares aos recibos.
Há casos em que os recibos, assim como as declarações dos profissionais de saúde, por
si só, não constituem prova eficaz da prestação do serviço e da quitação da obrigação.
As declarações contidas nos recibos presumem-se verdadeiras em relação àqueles que
participaram do ato, de modo que é permitido, ao julgador, com base nos princípios da
persuasão racional e do livre convencimento, rejeitá-las como prova,
independentemente de prévia infirmação quanto à sua autenticidade ou veracidade,
desde que haja elementos para tanto.
Considerando que as deduções envolvem valor expressivo e que não foram
apresentados outros elementos de convicção do serviço prestado, como, por exemplo,
exames relacionados aos tratamentos declarados, considero razoável a exigência feita
pela fiscalização, para que o contribuinte apresentasse seus extratos bancários
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723050/2014-22

demonstrando a origem dos valores pagos em espécie, o que não foi atendido pelo
contribuinte.
A exigência para apresentação dos extratos bancários é plausível e o impugnante não
demonstrou sua impossibilidade.
É razoável e plausível porquanto envolvem saques de valor expressivo, necessários para
custear as despesas declaradas, os quais, de acordo com as regras de experiência, podem
ser facilmente detectados nos extratos bancários.
O entendimento aqui exposto é abalizado pela jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme ementas a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos e declaração do profissional, por si só, não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais, tais como
prova da efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento, mormente
quando os recibos e a declaração da profissional não coincidem quanto ao valor e
ao beneficiário do serviço.
(Acórdão no 9202-007.892 - 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
Sessão de 23 de maio de 2019).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser
comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade
fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que demonstrem a real
prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores declarados, para a
formação da sua convicção.
(Acórdão no 2002-001.093-Turma Extraordinária/2a Turma, Sessão de 21 de
maio de 2019).
Portanto, considero ineficazes as provas apresentadas e mantenho a glosa da dedução de
despesas médicas, nos termos do lançamento tributário.
(...)
Com o recurso voluntário a contribuinte não apresentou nenhum documento para
contrapor os fundamentos da autoridade julgadora de primeira instância, limitando-se apenas a
afirmar que todas as despesas médicas deduzidas da base de cálculo do imposto de renda foram
devidamente comprovadas mediante recibos e declarações subscritas pelos profissionais
prestadores dos serviços.
Todavia, conforme excerto do acórdão reproduzido anteriormente, tais
documentos não se prestam para comprovar as despesas médicas e os pagamentos declarados.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua declaração de ajuste anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados.
Portanto, sendo seu o ônus probatório, não pode dele se eximir afirmando que o
recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida. A comprovação do
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723050/2014-22

pagamento da despesa ou alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, pode ser feita
por meio de receitas, exames, prescrição médica, laudos, prontuários de atendimento, dentre
outros.
A propósito, corroborando com tal assertiva, cumpre observar que sobre o tema,
este órgão Colegiado consubstanciou o seguinte entendimento na Súmula CARF no 180, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por conseguinte, ao contrário do alegado pela Recorrente não há qualquer mácula,
quer seja no lançamento, quer seja na decisão recorrida, tendo as autoridades lançadora e
julgadora de primeira instância agido estritamente dentro da legalidade.
Em vista dessas considerações, não merece qualquer reparo a decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 144
DF CARF MF
Original